Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707263-32.2017.8.07.0016 RECORRENTE: FERNANDA ZANINI MINEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Fernanda Zanini Mineiro contra acórdão que aplicou ao caso sob exame a tese fixada no Tema n. 864/STF. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Entretanto, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, não se verifica nos autos elementos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência, sendo relevante destacar que é servidora pública distrital, aufere remuneração superior a R$10.000,00 (dez mil reais) e reside em local do Plano Piloto que não condiz com o instituto da gratuidade (ID 4431494, p. 2). Assim, indefiro o pedido, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF